Tribunal: TJSP
Processo: 2208538-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA E DETERMINA QUE A RÉ DEPOSITE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6o, VIII, DO C.D.C. REGRA QUE NÃO INTERFERE COM A OBRIGAÇÃO DE ADIANTAR AS DESPESAS DE PRODUÇÃO DA PROVA. PROVA REQUERIDA APENAS PELOS AUTORES. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA E DETERMINA QUE A RÉ DEPOSITE OS HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO PARCIALMENTE ALTERADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 6o, VIII, DO C.D.C. REGRA QUE NÃO INTERFERE COM A OBRIGAÇÃO DE ADIANTAR AS DESPESAS DE PRODUÇÃO DA PROVA. PROVA REQUERIDA APENAS PELOS AUTORES. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA.